Tribunal: TCU
Processo: 036.327/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3109/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para o exercício de 2017; Considerando que, em seu parecer acostado à Peça 87, a auditora federal teria proposto a realização de diligência junto à Finep para a obtenção de mais informações sobre os quatro processos administrativos disciplinares, além das providências adotadas sobre o indicador de produtividade per capita com a utilização de dados primários e secundários, tomando como base os apontamentos da Controladoria-Geral da União (CGU); Considerando, contudo, que o diretor da SecexDesenvolvimento assinalou que a resposta à diligência anteriormente realizada junto à Finep teria esclarecido os pontos ali suscitados, além de anotar que, naquela ocasião, já teriam sido feitas as correspondentes recomendações pela CGU, estando o modelo de aferição do desempenho em desenvolvimento, ao passo que a sua verificação seria realizada a partir das subsequentes prestações de contas; Considerando que, após a análise final do feito, com a anuência do titular da SecexDesenvolvimento (Peça 89), o diretor manifestou a sua discordância em relação à aludida proposta da auditora federal, tendo lançado, para tanto, o seu parecer à Peça 88 no sentido de julgar regulares as contas dos respectivos responsáveis, sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, sobre as falhas no indicador de produtividade per capita , tendo a sua utilização sido determinada à Finep, pois não refletiria a produtividade dos empregados na entidade e, assim, prejudicaria a capacidade de medição da situação com completude em desacordo, então, com o princípio da eficiência previsto no art. 37, caput , da Constituição de 1988; Considerando que, por intermédio do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, o MPTCU manifestou a sua concordância em relação à aludida proposta do diretor da SecexDesenvolvimento, tendo consignado o seu parecer à Peça 90 pela seguinte linha: " (...) 15. Ante o exposto, este representante do Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com a proposta de mérito sugerida pelo Sr. Diretor à peça 88, p. 3-4, a qual mereceu a concordância do Sr. Secretário, conforme despacho de peça 89. "; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de julgar regulares, com ressalva, as contas dos respectivos responsáveis ante as remanescentes falhas identificadas na entidade, além de promover o adicional envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Finep atente sobre a necessidade de concluir todos os processos administrativos disciplinares eventualmente em aberto desde o exercício de 2017, informando o Tribunal, no prazo de 120 dias, sobre o efetivo resultado das respectivas apurações e das subsequentes medidas adotadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, I, "a", 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a quitação, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.327/2018-2 (PRESTACÃO DE CONTAS - Exercício de 2017) 1.1. Responsáveis: Álvaro Toubes Prata (CPF XXX.041.381-XX); Cláudia Aparecida de Souza Trindade (CPF XXX.738.809-XX); Francisco Gaetani (CPF XXX.500.916-XX); Francisco Rennys Aguiar Frota (CPF XXX.105.633-XX); Jailson Bittencourt de Andrade (CPF XXX.036.415-XX); Marcio Ellery Girão Barroso (CPF XXX.905.598-XX); Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.708.018-XX); Mauricio Marques (CPF XXX.135.997-XX); Renato Veras Brito (CPF XXX.014.817-XX); Ronaldo Souza Camargo (CPF XXX.956.518-XX); Victor Hugo Gomes Odorcyk (CPF XXX.736.567-XX); e Wanderley de Souza (CPF XXX.341.807-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9°, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) atente sobre a necessidade de concluir todos os processos administrativos disciplinares eventualmente em aberto desde o exercício de 2017, informando o Tribunal, no prazo de 120 dias, sobre o efetivo resultado das respectivas apurações e das subsequentes medidas adotadas; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9°, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) atente sobre as falhas no indicador de produtividade per capita , tendo a sua utilização sido determinada à Finep, pois não refletiria a produtividade dos empregados na entidade e, assim, prejudicaria a capacidade de medição da situação com completude em desacordo, então, com o princípio da eficiência previsto no art. 37, caput , da Constituição de 1988; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica (Peças 87-89) e do MPTCU (Peça 90), aos seguintes destinatários: 1.7.3.1. aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; 1.7.3.2. à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; 1.7.3.3. à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.2 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.